Tribunal: STJ
Processo: 0019160-09.2008.8.15.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071605 - PB(2025/0388192-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - PB016477A
MÉRCIA CARLOS DE SOUZA - PB005732
AGRAVADO
: RAFAEL RODRIGUES HOLANDA
ADVOGADO
: EDUARDO SÉRGIO SOUSA MEDEIROS - PB009599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO CONFIGURADA.
ART. 535
CPC/73
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO. POSTERIOR REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
RATIFICAÇÃO.
EXTEMPORANEIDADE AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configurado o vício de omissão apontado no recurso especial,
afasta-se a hipótese de ofensa ao
do
art. 535
CPC/73.
2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, é
necessária a ratificação da apelação interposta antes do julgamento
dos embargos de declaração opostos pela parte adversa quando
houver alteração na conclusão do julgamento anterior. Contrario
não será extemporâneo o recurso ajuizado anteriormente ao
sensu,
julgamento dos aclaratórios que os rejeita, independentemente de
posterior ratificação.
3. Hipótese em que é desnecessária a ratificação da apelação
interposta em razão da posterior rejeição dos aclaratórios.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
17/03/2026
23/03/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55387277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 71d42283-f54b-45a6-b161-2d1f9abc40b1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55387277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 71d42283-f54b-45a6-b161-2d1f9abc40b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071605 - PB(2025/0388192-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - PB016477A
MÉRCIA CARLOS DE SOUZA - PB005732
AGRAVADO
: RAFAEL RODRIGUES HOLANDA
ADVOGADO
: EDUARDO SÉRGIO SOUSA MEDEIROS - PB009599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO CONFIGURADA.
ART. 535
CPC/73
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO. POSTERIOR REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
RATIFICAÇÃO.
EXTEMPORANEIDADE AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configurado o vício de omissão apontado no recurso especial,
afasta-se a hipótese de ofensa ao
do
art. 535
CPC/73.
2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, é
necessária a ratificação da apelação interposta antes do julgamento
dos embargos de declaração opostos pela parte adversa quando
houver alteração na conclusão do julgamento anterior. Contrario
não será extemporâneo o recurso ajuizado anteriormente ao
sensu,
julgamento dos aclaratórios que os rejeita, independentemente de
posterior ratificação.
3. Hipótese em que é desnecessária a ratificação da apelação
interposta em razão da posterior rejeição dos aclaratórios.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55049902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:50
Código de Controle do Documento: 0a826d35-5faf-47f3-9302-23b3d763faed

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BANCO), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a c
de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO.
SEGUIMENTO NEGADO. INTELIGÊNCIA DO
CAPUT, DO
ART. 557,
CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO TRIBUNAL SUPERIOR.
DECISÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTIMAÇÃO DAS
PARTES.
RATIFICAÇÃO
POSTERIOR
NÃO
REALIZADA.
INTEMPESTIVIDADE.
JULGADO
PROFERIDO
EM
CONSONÂNCIACOM JURISPRUDÊNCIADO STJ. MANUTENÇÃO
DO DECISLIM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
- É extemporâneo o recurso interposto antes de publicada a decisão
impugnada no órgão oficial, sem posterior ratificação.
- É de se manter a decisão monocrática que entendeu negar
seguimento à apelação que se encontrava em confronto com
jurisprudência dominante do STJ (e-STJ, fl. 366).

No presente inconformismo, BANCO defendeu que
foi indevidamente
(1)
aplicada a Súmula no 83 do STJ na espécie;
toda a disciplina do recurso especial
(2)
atende o requisito do prequestionamento, não havendo falar em incidência da Súmula
no 282 do STF.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar em parte.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, BANCO alegou a violação dos arts. 458, II, 508, 535, II, 557,
do
a
c
caput,
e 177 do
Sustenta que
é omisso o acórdão recorrido, não obstante
CPC/73,
CC/16.
(1)
a oposição dos aclaratórios;
é tempestivo o recurso de apelação na espécie,
(2)
independentemente de ratificação após o julgamento de embargos de declaração; e (3)
está prescrita a pretensão de reposição dos expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Bresser (
) em razão do ajuizamento tardio da ação, já no ano de 2008.
junho/87

Documento eletrônico VDA55049902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:50
Código de Controle do Documento: 0a826d35-5faf-47f3-9302-23b3d763faed

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Em relação a alegação de tempestividade do recurso de apelação, o v.
acórdão foi claro ao pontuar a compreensão de que a interposição do apelo antes do
julgamento dos embargos de declaração da parte adversa demanda a posterior
ratificação, sob pena de não conhecimento (e-STJ, fls.
).
368/370
Por outro lado, o não conhecimento da apelação prejudicou o exame de
eventual ofensa ao art. 177 do
e reconhecimento da prescrição. Assim sendo,
CC/16
não há falar em omissão quanto ao ponto.
Inexistem, portanto, os vícios elencados no
do
sendo
art. 535
CPC/73,
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Documento eletrônico VDA55049902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:50
Código de Controle do Documento: 0a826d35-5faf-47f3-9302-23b3d763faed

(2) Da tempestividade do recurso de apelação

Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
ratificação da apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração
opostos pela parte adversa quando houver alteração na conclusão do julgamento
anterior.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. REVISÃO.
SÚMULAS NoS 5 E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
7/STJ.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
RATIFICAÇÃO. APELAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
1. Não subsiste a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que o tribunal de origem enfrentou as questões
postas, não havendo, no aresto recorrido, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à
existência de danos materiais e morais a serem ressarcidos encontra
os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que é necessária a ratificação da apelação interposta na pendência
dos embargos de declaração quando houver alteração na conclusão
do julgamento anterior, sob pena de ser considerada extemporânea.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.712.158/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
19/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA N. 418/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial, na sessão ordinária de 16.9.2015, no julgamento
de questão de ordem suscitada nos autos do
(Rel.
REsp 1.129.215/DF
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), firmou entendimento no sentido de
que a única interpretação possível a ser atribuída ao enunciado n. 418
da Súmula deste Tribunal é a de que há necessidade de ratificação do
recurso interposto na pendência de julgamento de embargos de
declaração tão somente quando alterada a conclusão do julgamento
anterior.
2. No caso dos autos, os aclaratórios foram rejeitados, de forma que a
ausência de ratificação não torna a apelação extemporânea.
Documento eletrônico VDA55049902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:50
Código de Controle do Documento: 0a826d35-5faf-47f3-9302-23b3d763faed

3. Havendo alteração de entendimento jurisprudencial, o novo
posicionamento aplica-se aos recursos pendentes de análise, ainda
que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 775.826/MS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2016,
22/8/2016.

não será extemporâneo o recurso ajuizado anteriormente
Contrario sensu,
ao julgamento dos aclaratórios que os rejeita, independentemente de posterior
ratificação. É o caso dos autos.
Conforme se observa às fls.
e-STJ, os embargos de declaração
235/243,
opostos foram rejeitados, sem alteração do conteúdo do julgamento anterior. Por essa
razão, merece reforma o acórdão recorrido, reconhecendo-se a tempestividade da
apelação interposta na origem.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PARCIAL
ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para o
PROVIMENTO
julgamento da apelação, uma vez que afastada sua extemporaneidade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:50
Código de Controle do Documento: 0a826d35-5faf-47f3-9302-23b3d763faed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.071.605 / PB
Número Registro: 2025/0388192-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00191600920088150011 191600920088150011
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÉRCIA CARLOS DE SOUZA - PB005732
DAVID SOMBRA PEIXOTO - PB016477A
AGRAVADO
: RAFAEL RODRIGUES HOLANDA
ADVOGADO
: EDUARDO SÉRGIO SOUSA MEDEIROS - PB009599
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:09
Código de Controle do Documento: be2ca9b0-e706-4826-9313-b45ccd4f8437

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:09
Código de Controle do Documento: be2ca9b0-e706-4826-9313-b45ccd4f8437